Tribunal: STF
Processo: AI 164082
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ESGOTAMENTO DA ESFERA RECURSAL
TRABALHISTA  - DEFINIÇÃO.  Ao Tribunal  Superior do  Trabalho compete
definir a recorribilidade da decisão de Turma que o integra, tendo em
vista o disposto na alinea "b" do artigo 894 da Consolidação das Leis
do  Trabalho. Descabe interpor  recurso extraordinário contra decisão
de  Turma do  Tribunal  Superior do  Trabalho  que haja  resultado no
conhecimento  e  desprovimento  de recurso  de  revista,  isto  sob a
alegação  de estar  fechada a  via  de acesso  a Sessão  de Dissidios
Individuais  em face a  conformidade do que  assentado com verbete da
Súmula da mais alta Corte trabalhista.